Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003442-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA - CPF: 052.206.569-45 (IMPETRANTE), GILMAR ANUNCIAÇÃO DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA DE MOURA DIOGO DE OLIVEIRA - CPF: 061.579.421-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: GILMAR ANUNCIAÇÃO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE ESTUPRO – ALEGADA NULIDADE - UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA À APELAÇÃO CRIMINAL - NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PACIENTE SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - NEGATIVA EMBASADA GENERICAMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A impetração do
habeas corpus
, quando cabível interposição de recurso adequado relacionado ao mesmo tema, somente autoriza o conhecimento do
writ
se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção ou se se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso.

A excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em sentença sempre necessitou ser evidenciada com base em fatos novos, requisito também positivado atualmente no § 2o, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Na hipótese, o decreto não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da prisão preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003442-71.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: GILMAR ANUNCIAÇÃO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Lourival Da Cruz Dias em benefício de
GILMAR ANUNCIAÇÃO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que o paciente está submetido à ação penal em que se apura a prática, em tese, de crimes de estupros (tentado e consumado), a qual foi recentemente sentenciada, decretando-se a sua revelia e a prisão preventiva.

Nesse contexto, sustenta haver ilegalidade, pois
i)
o paciente teria direito a recorrer em liberdade, pois ausentes fatos novos que justifiquem a imposição da segregação;
ii)
a prisão preventiva teria sido decretada de ofício pela autoridade judiciária;
iii)
a ação penal padeceria de nulidade, por cerceamento de defesa, pois o paciente não teria sido intimado dos atos do processo.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar, bem como seja anulada a sentença e todos os atos praticados.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 161207164).

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, id. 167839177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, apenas pela revogação da prisão preventiva, ID. 163987182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: GILMAR ANUNCIAÇÃO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que após encerrada a instrução processual, em 1o/12/2022, o paciente restou condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos no
artigo 213,
caput
,
e art. 213,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
bem como foi negado o direito de recorrer em liberdade, ocasião que foi decretada a prisão preventiva.

Ao
inadmitir o recurso em liberdade,
registrou a Magistrada:

“
Considerando que os delitos imputados ao acusado foram cometidos em concurso material de condutas, previsto no art. 69 do Código Penal, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, torna-se necessária a somatória das penas individualizadas de cada delito, com
PENA TOTAL de 15 (quinze) anos de reclusão.

Com fundamento no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, considerando o quantum da pena, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO
.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO em desfavor de GILMAR ANUNCIAÇÃO DA SILVA, regularizando via sistema BNMP.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Nego

ao réu
GILMAR ANUNCIAÇÃO DA SILVA
o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não foi verificada qualquer modificação fática que justifique a soltura, presente a cláusula rebus sic stantibus, deverão permanecerem presos, para garantia da ordem pública.

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Portanto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado.”

De fato, vislumbra-se, na espécie, constrangimento ilegal manifesto, apto a determinar a concessão da ordem.

Isso porque, a prisão anteriormente decretada foi revogada por este Tribunal no julgamento do
habeas corpus
n. 1018193-68.2020.8.11.0000, ocorrido em 03/11/2020, que por unanimidade, concedeu a ordem, consoante fragmento do acordão:

“(...) Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do delito praticado pelo ora paciente,
de modo que não foram apontados dados concretos a justificar a segregação provisória,
sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes.

Ademais, em relação ao modus operandi, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo. (...)

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública. (...)”.

Assim, não há na sentença fundamento contemporâneo a amparar a recusa do direito de se apelar em liberdade, verifica-se que o paciente respondeu solto ao processo, por quase dois anos antes da prolação da sentença.

Portanto, era necessário, na linha da orientação dos Tribunais Superiores, que
fossem apontados dados concretos contemporâneos à prolação da sentença e extraídos de elementos obtidos nos autos
, os quais demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória, situação não verificada na espécie.

Ademais, atualmente é vedado expressamente por lei
ex vi
do § 2o, do artigo 313, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, segundo o qual não será admitida a decretação da prisão preventiva com
a finalidade de antecipação de cumprimento de pena
ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

A excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em sentença sempre necessitou ser evidenciada com base em fatos novos, requisito também positivado atualmente no § 2o, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Em resumo, o decreto na sentença não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da prisão preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.

Por fim, a suposta nulidade processual, por ausência de intimação do paciente para determinados atos do processo é matéria que deve ser reservada ao recurso de apelação criminal, notadamente pelo seu aspecto mais amplo e diante da divergência de versões entre a defesa e o juízo, inclusive, em consulta aos autos na origem, houve apresentação das razões, o qual o tema foi discorrido, e contrarrazões do recurso, estando os autos no aguardo do envio para este Tribunal.

Assim, na hipótese de interposição do recurso cabível, concomitantemente com a impetração de
habeas corpus
em relação ao mesmo tema, somente será possível o exame do
writ
, se for voltado à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se se traduzir em pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio, que tenha relação direta com a liberdade do paciente, o que não ocorre no caso em questão.

Portanto, existindo via própria para a análise do pedido formulado, não é possível o exame da questão no presente
habeas corpus
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, concedo a ordem pleiteada, para revogar a prisão cautelar, em consonância com o parecer ministerial.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023